Tribunal: TJDFT
Processo: 0004905-42.2011.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0004905-42.2011.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCELO TOLEDO WATSON EMBARGANTE: DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCELO TOLEDO WATSON, OMEZIO RIBEIRO PONTES D E S P A C H O As partes embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se as partes embargadas para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator